Tribunal: TJDFT
Processo: 0716593-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISBAJUD. FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade reiterada (“teimosinha”), sob o fundamento de ausência de demonstração de alteração patrimonial dos devedores. O agravante sustenta que o débito exequendo supera R$ 740.000,00 e que a negativa compromete a efetividade da execução. Requereu a utilização da ferramenta, com reiteração automática, a fim de viabilizar a satisfação do crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, que permite a reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros, mesmo sem comprovação de alteração patrimonial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SISBAJUD é instrumento que assegura maior celeridade, eficiência e efetividade às execuções, possibilitando a localização e constrição de ativos financeiros.
4. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a possibilidade de reiteração das pesquisas no SISBAJUD, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente quando há lapso temporal relevante desde a última diligência ou se trata do primeiro pedido na modalidade reiterada.
5. A ausência de previsão legal que limite o número de pesquisas e a função constitucional de dar efetividade à execução recomendam o deferimento da medida.
6. O princípio da cooperação (CPC, arts. 6o, 772 e 773) impõe ao juiz a adoção de meios adequados para viabilizar a tutela executiva, sobretudo quando há débito elevado e indícios de possibilidade de localização de ativos.
7. No caso, considerando que a última pesquisa foi realizada em outubro de 2024, apenas na modalidade simples, e que se trata do primeiro pedido de reiteração automática, mostra-se razoável autorizar a utilização da “teimosinha” pelo prazo de 30 dias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD é cabível como mecanismo de reiteração automática de bloqueios de ativos financeiros, desde que observados os princípios da razoabilidade e da eficiência.
2. A ausência de prova de alteração patrimonial do devedor não constitui óbice ao deferimento da medida quando se tratar do primeiro pedido de reiteração.
3. O princípio da cooperação impõe ao magistrado a adoção de meios eficazes para viabilizar a execução, garantindo a efetividade da tutela jurisdiciona.